Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Nada a prover quanto aos Embargos de Declaração opostos pela TERRACAP, tendo em vista a determinação do julgador de primeiro grau (Id. 65757720), para suspensão do cumprimento provisório de sentença. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora